Tribunal: TJDFT
Processo: 0718999-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AVENÇA VERBAL. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. TABELA DA OAB/DF. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO LABOR DESEMPENHADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, arbitrando os honorários advocatícios contratuais em 15% (quinze por cento) do valor da execução movida em favor do réu, nos autos de ação trabalhista.

2. Comprovada a prestação dos serviços advocatícios, sem provas do percentual entabulado a título de honorários, tendo em vista o ajuste verbal firmado, o valor da remuneração deve ser arbitrado pelo juiz, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes.

3. Cabe ao julgador arbitrar judicialmente a remuneração a ser paga ao causídico, de forma compatível com o trabalho desempenhado e respeitando o limite mínimo previsto na tabela divulgada pelo Conselho Seccional da OAB, na linha do que preconiza o artigo 22, §2o, da Lei 8.906/94 – Estatuto da OAB.

4. Na espécie, a tabela disponibilizada pela Seccional da OAB/DF vigente à época dispôs como parâmetro para a atuação nas ações trabalhistas o percentual de remuneração que varia entre 10% e 30% do valor da condenação, se procedente ou em caso de acordo.

5. Considerando o labor exercido pelo advogado no processo que atuou, bem como as balizas previstas na tabela da OAB/DF, os honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação revela-se razoável e proporcional, recompensando dignamente o causídico pelo serviço prestado.

6. Recurso conhecido e desprovido.